Tribunal: TJES
Processo: 5010622-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010622-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSEPH DA SILVA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010622-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSEPH DA SILVA DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus (ID 3661789) impetrado em favor de
JOSEPH DA SILVA DE JESUS
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-o ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos autos nº 0007264-31.2022.8.08.0024.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Que, conforme consta no APFD, segundo relatos o autuado foi abordado acompanhado de outros indivíduos próximo a uma casa aparentemente abandonada que supostamente era usada para traficância.

Após ser comunicado da referida prisão em flagrante, a MM Juíza estipulou uma fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), onde o paciente não teve condições de pagar.

Ressalta que o indicado trabalha fazendo bicos de pintor com seu pai, tem residência fixa e possui família constituída.

Alega ainda que o paciente está desempregado, porém, esporadicamente exerce a função de pintor recebendo uma diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) não possuindo condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, assim como seus familiares que são pessoas de poucas posses e não podem proceder o pagamento sem comprometer a sua própria subsistência.

Requer liminarmente a concessão da liberdade provisória sem o arbitramento de fiança e com expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi concedido na decisão ID nº 3701501.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3727399
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
3740850
) opinando
para que a ordem seja concedida
.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Analisando os autos pude extrair que, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/10/2022, sendo-lhe imputado os delitos dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo sido concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Estabelece o art. 326 do CPP, os critérios objetivos e subjetivos para a autoridade fixar o valor da fiança, cabendo ao julgador a observância da situação econômica do preso, a fim de que o arbitramento seja compatível com sua condição financeira.

Consoante decisão proferida em audiência de custódia pela nobre Magistrada plantonista:

“(...) Quanto aos autuados JOSEPH, JOÃO VITOR e PERYCLES, não foram encontrados registros criminais. E, em relação ao autuado RAFAEL, foi encontrado: (01) Medida protetiva tramitando (violência doméstica). Pois bem, considerando todos esses elementos, notadamente que não há requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados, sendo, portanto, incabível a decretação de eventual prisão preventiva, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, e considerando, ainda, que o IRMP se manifestou pela concessão de liberdade provisória COM cautelares, substituo a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) fiança, que arbitro no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autuados, em razão do delito tipificado no Artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Caso os autuados descumpram qualquer condição imposta na presente decisão poderá ser decretada suas prisões preventivas.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA a todos os autuados, mediante o cumprimento das condições acima indicadas.

Após comprovado o pagamento da fiança arbitrada, expeçam-se os alvarás de soltura (...).”

Remetidos os autos ao juízo competente, foi proferido despacho pelo preclaro Magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória, dando conta de que: “(...) tendo sido concedida a liberdade provisória aos indiciados, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares, dentre elas o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos indiciados, porém, somente os indiciados DIENERSON e JOÃO VITOR efetuaram os pagamentos, sendo expedido alvarás de solturas em seus favores,
e com relação aos indiciados JOSEPH, PERYCLES e RAFAEL foram expedidos mandados de prisão preventiva em seus desfavores, haja vista que até a presente data as fianças não foram pagas quanto aos mesmos.
(...)”

Na espécie, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da liminar pleiteada, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo, podendo ser localizado na Rua Apóstolo São Paulo nº 65, Casa A, São José, Vitória/ES.

Desse modo, o restabelecimento do direito passa a ter a regência da regra do art. 350 do CPP, que assegura ao afiançado, sem condições de recolher o valor arbitrado a título de garantia, o direito à liberdade provisória, mediante as obrigações contidas nos arts. 327 e 328 do CPP, a comparecer todas as vezes que for intimado, para os atos do inquérito policial, da instauração criminal e julgamento, assim como não se ausentar do distrito da culpa sem comunicação à autoridade o lugar onde poderá ser encontrado.

Cito ensinamento de Renato Brasileiro de Lima, sobre a dispensa da garantia real,
in verbis
:

“A fim de adequar o valor da fiança, e levando-se em consideração a situação econômica do preso, é possível que a fiança seja dispensada, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes. Ao se referir à dispensa da fiança, o art. 325, § 1º, inc. I, faz menção ao art. 350 do CPP, o qual estabelece que somente o juiz poderá dispensar a concessão de fiança (...).” (Comentários à Lei nº 12.403/11, p. 449).

Dessa maneira, embora um dos crimes imputados tenha pena superior a 04 anos, não houve requerimento do
Parquet
ou mesmo representação da Autoridade Policial pela prisão dos indiciados.

Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a conjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação.

Também não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada, defiro o pedido para excluir a fiança arbitrada.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2. In casu, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3. É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento' (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em habeas corpus provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Por todo expo
sto,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

Estabelece o art. 326 do CPP, os critérios objetivos e subjetivos para a autoridade fixar o valor da fiança, cabendo ao julgador a observância da situação econômica do preso, a fim de que o arbitramento seja compatível com sua condição financeira.

3.
E
ntend
ido
que os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da liminar pleiteada, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

4.
O
restabelecimento do direito passa a ter a regência da regra do art. 350 do CPP, que assegura ao afiançado, sem condições de recolher o valor arbitrado a título de garantia, o direito à liberdade provisória, mediante as obrigações contidas nos arts. 327 e 328 do CPP, a comparecer todas as vezes que for intimado, para os atos do inquérito policial, da instauração criminal e julgamento, assim como não se ausentar do distrito da culpa sem comunicação à autoridade o lugar onde poderá ser encontrado.

5.
A
concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

6.
Ordem concedida.

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.